Tribunal: TJSP
Processo: 2032277-40.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes Previstos no Estatuto do Torcedor
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286398
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2032277-40.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante RAIMUNDO
HERMES BARBOSA e Paciente MUSTAFÁ CONTURSI GOFFAR MAJZOUB.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
CESAR MECCHI MORALES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2032277-40.2020.8.26.0000 -Voto no 14.028
2
Habeas Corpus no: 2032277-40.2020.8.26.0000
Comarca: Presidente Prudente
Impetrante: Raimundo Hermes Barbosa
Paciente: Mustafá Contursi Goffar Majzoub
Juiz de primeiro grau: Dr. Luiz Guilherme Angeli Feichtenberger
VOTO No 14.028
HABEAS CORPUS
Pretensão de que seja cassada a
decisão que determinou o encaminhamento do processo
de origem ao Juiz que presidiu a instrução processual
Alegação de incompetência do Juízo - Descabimento

Aplicação do artigo 399, §2o, do Código de Processo
Penal
Preservação do princípio da ampla defesa, eis
que a sentença será prolatada por juiz responsável pela
colheita da prova.
ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.
1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar,
impetrado pelo advogado Raimundo Hermes Barbosa, em favor de
Mustafá Contursi Goffar Majzoub, sob o argumento de que sofre
constrangimento ilegal por parte do MM. Juiz de Direito do Anexo de
Defesa do Torcedor da Comarca da Capital, nos autos do processo no
0110689-68.2017.8.26.0050.
Alega o impetrante que o paciente foi denunciado pela
suposta prática dos crimes previstos no artigo 41-F, por seis vezes, e no
artigo 41-G, ambos do Estatuto do Torcedor, na forma do artigo 71 do
Código Penal. Afirma que encerrada a instrução processual e apresentada
as alegações finais pelas partes, o MM. Juiz de Direito Luiz Guilherme
Angeli Feichtenberger determinou que os autos fossem encaminhados ao
MM. Juiz de Direito Ulisses Augusto Pascolati Junior, que enquanto Juiz
do Anexo Torcedor acompanhou a instrução processual. Argumenta que o
Magistrado que presidiu a instrução processual foi designado para atuar
em Vara especializada sobre diferente matéria. Pleiteia, liminarmente, seja
ordenada a suspensão do processo até final decisão deste writ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2032277-40.2020.8.26.0000 -Voto no 14.028
3
Junta os documentos de fls. 10-221.
A liminar pleiteada foi indeferida (fls. 127-129).
Prestadas informações (fls. 236-238).
Parecer da douta Procuradoria de Justiça no sentido de
que seja denegada a ordem (fls. 244-247).
Consigno que o ilustre impetrante expressou sua
concordância com o julgamento virtual (fls. 252).
É o relatório.
2. A ordem de habeas corpus deve ser denegada.
3. Depreende-se da análise dos autos que o paciente foi
denunciado como incurso nos artigos 41-F e 41-G, da Lei no 10.671/03
(Estatuto do Torcedor), na forma do artigo 71 do Código Penal. O MM.
Juiz apontado como autoridade coatora remeteu os autos ao Magistrado
que presidiu toda a instrução (fls. 105-124), para prolação de sentença
(fls. 91, fls. 235).
Sob o fundamento de “incompetência funcional” deste
último, o impetrante ingressou com o presente writ, com o objetivo de
suspender a ação penal e fixar a competência do Juízo do Anexo do
Torcedor para o seu julgamento.
4. O pedido é inadmissível em sede de “habeas corpus”.
Na hipótese dos autos, caso houvesse o referido conflito dever-se-ia
suscitar a respectiva exceção de incompetência, nos termos do artigo 95,
II, do Código de Processo Penal.
5. No mais, não se verifica a existência de nenhum
constrangimento ilegal.
De fato, a prolação de sentença pelo Juiz que presidiu a
instrução, conforme determina o artigo 399, §2o, do Código de Processo
Penal, não representa prejuízo algum ao paciente; pelo contrário, o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2032277-40.2020.8.26.0000 -Voto no 14.028
4
se observa é a preservação do princípio da ampla defesa, eis que o
magistrado responsável pela colheita da prova também proferirá a decisão
final.
Neste sentido, bem anotou o d. Procurador de Justiça
em seu Parecer:
“... não faz sentido querer o feito seja julgado por
Magistrado que não presidiu a instrução, fato que, se
ocorresse, certamente ensejaria pleito de nulidade sob o
argumento de prejuízo à defesa em razão de sentença ter
sido prolatada por juiz diverso daquele que colheu a
prova.
[...]
A regra da identidade física do juiz, como já se
posicionou a doutrina e a jurisprudência, não é absoluta
e não pode se sobrepor, de modo desproporcional, aos
demais princípios e regras constitucionais e processuais
(juiz natural, duração razoável do processo, devido
processo legal, competência, etc.).
No entanto, as exceções aceitas não podem comportar
interpretação por demais elásticas, sob pena de se
frustrar a importante modificação, reclamada havia
muito.” (fls. 246-247).
Por outro lado, o próprio Magistrado para quem os
autos foram remetidos não recusou sua competência (fls. 235).
6. Diante do exposto, pelo meu voto denega-se a
ordem.
CESAR MECCHI MORALES
Relator